Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os subscritores do substabelecimento sem reservas apresentado em 27/01/2021, renunciaram aos poderes outorgados pelas rés em data anterior (18/11/2020), razão pela qual é inválida a delegação (IDs 21478675 a 21478684 e 22759650). Nada a prover quanto à petição de ID 22846676, uma vez que LAUREN HELENE KUEHNE não é parte ou procuradora no presente feito. Determino à Secretaria da Quarta Turma Cível a exclusão da advogada LAUREN HELENE KUEHNE porque não tem poderes para representar as demandadas. Outrossim, excluam-se os documentos de IDs 22759650 – págs. 1/11 e 22846676 – págs. 1/2, porque referentes a pessoas estranhas a presente demanda. Cumpram-se as determinações do despacho de ID 21522785. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46